Tribunal: STF
Processo: ARE 1462051
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 4):



    “Execução de título extrajudicial – Pedido de bloqueio de passaporte – Decisão que suspende a análise do pedido, conforme determinação do STJ (Tema 1.137) – Não configurada a hipótese de urgência da análise – Decisão posterior do STF a respeito da matéria nada menciona sobre a suspensão determinada pelo STJ – Desprovimento ao agravo de instrumento do exequente.”



    No RE (Doc. 6), com fundamento no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, FERNANDO HORTA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C alega ter o acórdão recorrido violado o art. 102, § 2º, da CF/1988, bem como o entendimento firmado por esta CORTE na ADI 5941, em que “foi determinada a possibilidade de adoção de medidas atípicas previstas no artigo 139, inciso IV, do CPC, nelas incluídas o bloqueio de passaporte de devedor, atendidos os requisitos legais para adoção da prática” (fl. 5, Doc. 6).



    Assevera que “o pedido de bloqueio do passaporte do Recorrido foi formulado, com amparo na recente decisão deste C. STF, no julgamento da ADI nº 5.941, que permitiu a adoção de tal medida atípica em atenção ao disposto no artigo 139, inciso IV, do CPC” (fl. 9, Doc. 6), cujo entendimento deve produzir efeito vinculante contra todos os demais órgãos do Poder Judiciário. 



    Defende a necessidade de bloqueio do passaporte do recorrido pois “há enorme patrimônio disponível para o pagamento da execução alimentar que já tramita a 12 anos; o devedor não o faz, porém, porque não quer, por não estar sendo incomodado e, portanto, por não vislumbrar qualquer reflexo na sua vida pessoal e profissional decorrente do descumprimento da decisão judicial de pagar a Recorrente” (fl. 15, Doc. 6).



    Ressalta a urgência do pedido, ante a natureza alimentar do crédito exequendo e o tempo de duração da demanda (12 anos), sem qualquer êxito na localização de patrimônio do recorrido no Brasil, não obstante o estilo de vida luxuoso que o recorrido ostenta no exterior. Assim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, determinando-se o bloqueio do passaporte do Recorrido.



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário ao argumento de que “para se perquirir a ocorrência de contrariedade à legislação constitucional, mister se mostra o revolvimento de normas infraconstitucionais, não caracterizado o requisito da afronta direta à Carta Magna” (fl. 1, Doc. 10).



    No Agravo (Doc. 12), a parte recorrente ressaltou a existência de ofensa direta à Constituição Federal (art. 102, § 2º).



    É o relatório. Decido.



    Vejam-se os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (fl. 3, Doc. 4):



    “2. O recurso não tem provimento. 



    Importante notar que o juízo singular não decidiu sobre a matéria, mas apenas suspendeu a análise do pedido, em conformidade com a determinação do Ministro Relator do REsp 1955539/SP, afetado pelo rito dos Recursos Repetitivos, que suspendeu os feitos e recursos que versam sobre meio executivos atípicos (art. 139, IV, CPC), até ulterior manifestação. 



    O Ministro Relator ressalta em seu voto que a medida não inviabiliza a apreciação das pretensões urgentes, porém, essa circunstância não se verifica no caso concreto. Embora o agravante argumente que se trata de verba alimentar, a fim de justificar a urgência, o fato de a ação executória já perdurar por mais de doze anos descaracteriza essa hipótese. 



    Por outro lado, a mencionada decisão do STF (ADI 5.941) nada menciona sobre a suspensão determinada pelo STJ e não é possível presumir a interferência entre as instâncias. A afetação permanece ativa e, portanto, deve-se aguardar manifestação do Ministro Relator do Recurso Especial. 



    Em suma, os elementos do presente recurso não são capazes de infirmar os fundamentos da decisão combatida, que deve ser mantida.”



    Verifica-se que o Juízo de origem não decidiu a matéria ora em debate, limitando-se a manter a decisão que suspendeu a análise do pedido de bloqueio de passaporte do executado, conforme determinado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.137 daquela Corte.



    Assim, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Quanto à alegada urgência da medida vindicada, o Tribunal de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto, decidiu que “embora o agravante argumente que se trata de verba alimentar, a fim de justificar a urgência, o fato de a ação executória já perdurar por mais de doze anos descaracteriza essa hipótese”. 



    Assim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



     Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de novembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente